Tribunal: TJMT
Processo: 1003912-39.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003912-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JCL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 38.561.359/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE O CONTRIBUINTE USUFRUIR DE IMEDIATO O BENEFÍCIO FISCAL —
ILEGALIDADE EM IMPOR RESTRIÇÃO TEMPORAL PARA USUFRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO ARTIGO 3º, II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996 —
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE
.

Possível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando presentes os requisitos autorizadores (Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7º, III), quais sejam, a existência de relevância da fundamentação
consistente na ilegalidade em
impor restrição temporal para usufruição do benefício fiscal previsto no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e o risco de o ato impugnado resultar em prejuízos econômicos comerciais à agravada, como sói ocorrer na hipótese da não inclusão no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR e da exigibilidade dos termos de apreensão e depósito eventualmente lavrados.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
JCL Transportes Ltda.
contra ato do
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a liminar.

Assegura que,
“
não há nenhuma efetiva ameaça decorrente de atos concretos
”, visto que conforme informações da autoridade impetrada, inexiste termo de apreensão e depósito lavrado em nome da agravada. Logo, “
fica evidente a ausência de interesse de agir
”.

Assevera que “
as normas dispostas na Portaria 200/2019, que ‘Institui o Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal - RCR e dá outras providências’, são legítimas e encontram assento na Lei Complementar Estadual nº 631/19, Lei Estadual nº 7.098/98 e Decerto nº 2.212/14, e objetiva, principalmente, o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle fiscal
”.

Afiança que “
o gozo de benefício fiscal no território mato-grossense pressupõe o credenciamento do contribuinte no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR. Ademais, a fruição do benefício fiscal somente terá início a partir do 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao credenciamento
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 120516995).

Contrarrazões de
JCL Transportes Ltda.

(Id. 123454495).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 127213667), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão agravada:

[...] Isso posto, defiro parcialmente a liminar pleiteada na exordial para determinar que a Autoridade Coatora proceda a inclusão da Impetrante no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR, a contar da data do protocolo do termo de adesão, 05 de janeiro de 2022, bem como se abstenha e suspenda os Termos de Apreensão e Depósito eventualmente lavrados após o citado protocolo, quando argumento da autuação decorrer da ausência de credenciamento no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR, seja de suposta incidência pretérita ou atual atinente ao ICMS de produtos destinados à exportação, além de multas ou sanções por eventual não recolhimento do tributo sob esse fundamento.

Expeça-se mandado para cumprimento.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009.

Intime-se a impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. O silêncio importará em aceitação tácita.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intime-se.

Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1002664-12.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 74508540).

Pontuo, de início, que apesar de o Estado de Mato Grosso suscitar a inadequação da via eleita por se tratar de mandado de segurança contra lei em tese (Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 200, de 16 de dezembro de 2019), em verdade o
mandamus
está a impugnar os efeitos concretos da imposição de restrição temporal para usufruição de benefício fiscal previsto no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. Logo, na hipótese, possível é a impetração do mandado de segurança.

Pois bem.

Quanto ao serviço de transporte interestadual ou intermunicipal de mercadorias, ainda que destinadas à exportação, aquele não se cuida de operação imune, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral: “
A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação
” (Tema de Repercussão Geral nº 475).

De fato, o serviço de transporte de mercadoria destinada à exportação se trata de hipótese de não incidência de
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
, nos termos do artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.

[...] O aresto vergastado está em consonância com o entendimento do STJ de que ‘o art. 3º, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias’, assim ‘se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal’ (EREsp 710.260/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 14.4.2008). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1777524/MS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018).

No caso, para usufruição do benefício fiscal no território mato-grossense em relação ao serviço de transporte de mercadoria destinada à exportação, exige-se o cadastramento do contribuinte no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR, regulamentado pela Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 200, de 16 de dezembro de 2019, que dispõe:

Art. 2° O contribuinte interessado em fruir de benefício fiscal, instalado ou que se instalar no território mato-grossense, deverá formalizar o interesse pela fruição do benefício, por meio do Sistema RCR, sempre que for exigida a apresentação de qualquer dos seguintes documentos:

[...]

§ 1°
A fruição do benefício fiscal somente terá início a partir do 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao da formalização de que trata o caput deste artigo, desde que atendidas às condições do artigo 14 do RICMS
.

[...]

Art. 3° Para fins do disposto no caput do artigo 2° desta portaria, o interessado deverá acessar o Sistema RCR e prestar as seguintes informações e declarações, mediante assinatura eletrônica:

[...]

IV -
ciência de que a fruição do benefício fiscal somente terá início no 1° (primeiro) dia do 2° (segundo) mês subsequente ao da formalização do termo junto a SEFAZ, desde que atendidas às condições do artigo 14 das disposições permanentes do RICMS
; [...]. [sem negrito no original]

É certo que,
por se cuidar de controvérsia acerca da incidência de
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação,
compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo, a principal. A usufruição da isenção tributária está condicionada ao cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos, indispensáveis à comprovação da efetiva exportação, porquanto “
a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam
”; porque, “
os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal
.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

Só para nos situarmos no assunto, a doutrina é pacífica no sentido de que existem, como que ‘gravitando’ em torno do tributo (
obrigação tributária principal
), outras relações jurídicas, estas de conteúdo não patrimonial, que se traduzem num
fazer
, num
não fazer
ou num
suportar
. São justamente os
deveres instrumentais tributários
, impostos pela lei, que o Código Tributário Nacional chama, a nosso ver impropriamente, de ‘obrigações tributárias acessórias’ (art. 113 e seu § 2º).

Os deveres instrumentais tributários são, portanto, relações jurídicas, de conteúdo não patrimonial, que tem por objeto um fazer (
facere
), um não fazer (
non facere
) ou um suportar (
patere
), sempre no interesse da Administração Tributária. (CARRAZZA, Roque Antônio,
ICMS
, 15ª ed. Malheiros, São Paulo: 2009, pp. 661).

No entanto, o artigo 2º, § 1º, da Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 200, de 16 de dezembro de 2019, impossibilita o contribuinte de usufruir de imediato o benefício fiscal, visto que impõe a ele o cumprimento de
espécie de prazo de carência
, já que a isenção somente passaria a ter efeito a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do protocolo do
termo de adesão
.

Logo, o citado ato administrativo estaria a impor restrição temporal para usufruição do benefício fiscal previsto no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, o que, a princípio, não se apresenta admissível.

[...] São ilegais as exigências inseridas em normativos editados no âmbito das Secretarias de Fazenda dos Estados que, a pretexto de criar um regime de controle das operações envolvendo produtos destinados à exportação, acabam por restringir o exercício da garantia isencional prevista no artigo 3º, inc. II, da LC n. 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover. Precedente: RMS 18835/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 6.3.2006. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 732779/MT, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de março de 2009).

No mesmo sentido este Tribunal tem decidido: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,agravo de instrumento 1000463-73.2022.8.11.0000, relator Luiz Carlos da Costa, julgamento em
21 de março de 2023
; e Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1001332-36.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 23 de maio de 2022.

Em conclusão, presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar (Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7º, III), quais sejam, a existência de relevância da fundamentação
consistente na ilegalidade em
impor restrição temporal para usufruição do benefício fiscal previsto no artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e o risco de o ato impugnado resultar em prejuízos econômicos comerciais à agravada, como sói ocorrer na hipótese da não inclusão no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR e da exigibilidade dos termos de apreensão e depósito eventualmente lavrados, correta está a decisão agravada que deferiu, em parte, a liminar.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023